Tribunal: TJDFT
Processo: 0744016-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744016-23.2023.8.07.0001 RECORRENTE: METROPOLES MÍDIA DIGITAL LTDA RECORRIDO: LIVE SHOW PRODUÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE PAINÉIS DE LED. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. MONTAGEM DOS PAINÉIS. EFETIVADA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DEVIDAMENTE CUMPRIDA. OPERAÇÃO, DESMONTAGEM E GUARDA. CONTRATO DISTINTO. NÃO APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso quando há correlação entre os argumentos apresentados pela apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado. Preliminar rejeitada. 2. Conforme o valor do metro quadrado fixado no contrato, basta um simples cálculo aritmético com o valor efetivamente pago para se verificar a metragem de painel de LED adquirida. 3. De acordo com a previsão contratual, a obrigação da ré era a entrega e montagem de painéis de LED conforme solicitação da autora, o que restou devidamente realizado no evento requerido por ela. 4. O fato de a ré realizar a operação e desmontagem de tais painéis não significa que o armazenamento deles por ela também decorria do contrato em discussão. 5. Demonstrado pela ré que os painéis adquiridos foram devidamente montados em local indicado pela autora, resta devidamente cumprido o objeto do contrato apresentado, estando correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §2o, incisos I, II, III e IV, do CPC, asseverando que os honorários advocatícios merecem ser minorados, uma vez inexistente justificativa para a fixação no percentual máximo previsto em lei (20% - vinte por cento - sobre o valor da causa). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). De igual forma, o especial não reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §2o, incisos I, II, III e IV, do CPC. Com efeito, entende a Corte Superior que “em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). Nesse sentido, confira-se ainda o AgInt no AREsp n. 2.582.951/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012